Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. JUSTA CAUSA. HABITUALIDADE. INDÍCIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUÍZO PROPEDÊUTICO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga que, por considerar não demonstrada a habitualidade da conduta do autor do fato, rejeitou a denúncia e determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62547428).3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a habitualidade da conduta restou caracterizada, pois constam outros processos por fatos semelhantes na extensa FAP do denunciado. Aduz que os elementos produzidos nos autos demonstram a materialidade e a autoria do delito por parte do acusado. Requer seja conhecido e provido o recurso, com a reforma da decisão que rejeitou a denúncia e a determinação do prosseguimento do feito.4. Em contrarrazões (ID 62547435), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.5. Prescreve o art. 47 da Lei de Contravenções Penais (DL 3.688/41) que configura contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". A referida contravenção penal demanda a habitualidade para sua caracterização, o que pressupõe a reiteração de condutas.6. Na hipótese, verifica-se que o autor, ora recorrido, foi denunciado pela prática da contravenção penal descrita no art. 47 da LCP, pois "no dia 24 de maio de 2024, por volta das 8h30, na QNB 05, em frente ao lote 30, via pública, Taguatinga-DF, José Adelino, de forma voluntária e consciente, exerceu atividade econômica de transporte remunerado de pessoas, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício".7. Pois bem, o recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. No caso dos autos, as informações trazidas pelo autor do fato, pelo policial responsável pelo atendimento e pelas testemunhas no Termo Circunstanciado no 094346-2024 (ID 62547419), aliadas à folha de antecedentes (histórico) do envolvido (ID 62547419 - Pág. 12 e 13), em que constam registros de diversas ocorrências, em nome do denunciado, de exercício ilegal de profissão ou atividade, praticamente ao longo dos últimos 5 (cinco) anos, são suficientes para indicar a presença da habitualidade necessária para caracterizar a prática da contravenção penal descrita no art. 47 da LCP. Assim, havendo indícios de autoria e materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato contravencional. Ressalve-se não ser o caso de debate sobre os antecedentes penais, o que se fará por ocasião da produção de provas e do mérito para fins de determinação da continuidade e repetitividade da atividade de transporte de passageiros.8. Nesse sentido: Acórdão 1718217, 07085783420228070012, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para receber a denúncia e determinar o regular andamento do feito.10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.